Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706462-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HCR COMERCIO DE LATICINIOS LTDA, HIULY CRISTIANE REIS CORONHA, JOAO PAULO VIEIRA ROSENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de HCR COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA e OUTROS, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), sob o argumento de que a ferramenta reúne as mesmas informações que já foram obtidas por meio das diligências feitas individualmente. A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização da pesquisa ao argumento de que restaram infrutíferas todas as pesquisas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas disponíveis. Aduz a inobservância aos princípios da cooperação, efetividade, satisfatividade e economia processual. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC A agravante pretende, em tutela de urgência, que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial dos executados via sistema SNIPER. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais dos réus, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público.” Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDFT e INFOJUD foram todas infrutíferas. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ), o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC e outros. Portanto, diante da inexistência da pesquisa pretendida, e uma vez que já foram realizadas inúmeras tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas, é admissível a utilização da ferramenta como derradeira tentativa de satisfação do crédito, tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo. Ademais, inexiste óbice para o deferimento da medida, sobretudo porque a providência prestigia a celeridade. Assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para permitir, na origem, a pesquisa eletrônica pretendida. Intime-se a parte agravada. Comunique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator